Tribunal: TCU
Processo: 010.585/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4522/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 010.585/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Araujo de Siqueira (XXX.888.767-XX); Ana Lucia do Valle Chiavegatto (XXX.832.557-XX); Cezar Augusto Bittencourt Uchoa Becker (XXX.937.747-XX); Gilson Chaves Ramos (XXX.585.307-XX); Lucius Pompeu Campanha (XXX.584.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Extinto Ministério da Economia, pasta incorporada pelo atual Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.